Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-70.2024.8.11.0019
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000817-70.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ORILDE ROSA CECCHELE - CPF: 247.874.260-87 (APELANTE), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), TIAGO DE MORAES - CPF: 887.288.201-00 (APELANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000817-70.2024.8.11.0019

APELANTES: ORILDE ROSA CECCHELE E OUTROS

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IM
PROCEDÊNCIA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
–
ENCARGOS DE MORA – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 0,50% - LEGALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

2 – Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

3 –
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

4 – Correta a aplicação dos encargos de anormalidade do contrato dos juros de mora de 1% ao mês, multa de 0,50% sobre a totalidade do débito inadimplido.

5 -
Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade),
não há falar-se em descaracterização da mora.

6 - Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
ORILDE ROSA CECCHELE, TIAGO DE MORAES e DIANI DE MORAES,
contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos contra

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, condenando os embargantes, ora apelantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, arguem os recorrentes a nulidade do
decisum
, por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial contábil, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, sustentam a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios superiores a 12% ao ano no contrato de crédito rural e acima da taxa média de mercado; a capitalização dos juros sem expressa pactuação e encargos de mora excessivos.

No mais, discorrem seu direito à descaracterização da mora e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 304035379.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiram os embargantes/apelantes que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, razão não lhes assistem.

Isto porque, versa a espécie sobre revisional lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº 4331676, firmada entre as partes em 09/082023, consoante se observa dos ID nº 164767308 do feito executivo, cujos pedidos restringem-se aos débitos oriundos desses documentos.

Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos dos citados contratos, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pela apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4ª Câmara Cível, RAC. nº 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a exequente,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP,
ajuizou a
Execução por Quantia Certa nº 1000519-78.2024.8.11.0019
,
contra
os executados
ORILDE ROSA CECCHELE, TIAGO DE MORAES e DIANI DE MORAES
,
visando o recebimento de R$ 155.883,39 originária da Cédula de Crédito Bancário nº 4331676 na modalidade Empréstimo – Crédito Rotativo, firmada em 09/08/2023, com as seguintes especificações;

a) valor: R$ 100.000,00;

b) taxa de juros remuneratórios: 3,67% ao mês e 54,11% ao ano.

c) Inadimplemento: a) taxas de juros remuneratórios contratados; b) juros moratórios de 1% ao mês e multa de 0,50%.

Ao se defender, os executados opuseram embargos à execução, sustentando a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios superiores a 12% ao ano no contrato de crédito rural e acima da taxa média de mercado; a capitalização dos juros sem expressa pactuação e a excessividade dos encargos de mora. P
ugnaram pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID nº 304035371) e com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID nº 304035374), proferida pelo
Dr. Fabrício Savazzi Bertoncini
.

Inconformado, recorreram os embargantes.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

Neste particular, de se destacar que, conforme acima explicitado, se trata a hipótese da Cédula de Crédito Bancário nº 4331676 na modalidade Empréstimo – Crédito Rotativo, consoante previsão na Lei n° 10.913/04 e não Cédula de Crédito Rural (Decreto-Lei nº 167/1967) como alegou os embargantes/apelantes.

Portanto, no que tange aos juros remuneratórios, o recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário nº 4331676 na modalidade Empréstimo – Crédito Rotativo, firmadas em 09/08/2023, a taxa de juros foi pactuada em
3,67% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de agosto e novembro de 2023, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para as operações mencionadas era de
3,78% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados
aquém da taxa média de mercado
para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. ”

(TJMT – RAC Nº 1000405-83.2021.8.11.0007, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS
(
Temas

246
e
247
)
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na “CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS FINANCEIROS” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 09/08/2023, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Dos encargos de mora

Neste particular, desnecessárias maiores considerações, porquanto se encontram de acordo com a legislação aplicável ao caso, qual seja:

Juros de mora
no percentual de 1% ao mês, de acordo com o
artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Multa contratual
no percentual de 0,50%, consoante os termos do artigo 52, §1º, Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, escorreita a sentença também neste item.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese

do
Tema

28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios do contrato em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Ante o exposto,
nego provimento
do recurso e elevo os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025